Tribunal: STF
Processo: MS 39179
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROCURADOR DA REPÚBLICA. PROVA SUBJETIVA. PEDIDO DE ANULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO.   IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, na qualidade de Presidente da Comissão do 30º Concurso Público para Provimento de Cargos de Procurador da República.



    Os impetrantes realizaram a segunda fase do certame, constituída de prova subjetiva escrita, mas não lograram habilitação para a fase seguinte. Pretendem a anulação da prova discursiva ao argumento de que não houve transparência quanto aos critérios utilizados para a sua correção, porquanto não foi divulgado o espelho de respostas e nem apresentada fundamentação para as notas atribuídas. 



    Sustentam ser imprescindível a prévia divulgação de espelho-resposta das questões subjetivas, como forma de motivação do ato, defendendo a impossibilidade de sua apresentação posterior. Nesse sentido, argumentam que “a divulgação de um espelho-resposta posterior ao ato de divulgação do resultado não possui o condão de legitimar o ato de atribuição de notas”. Defendem, por isso, haver violação à regra de motivação dos atos administrativos e aos princípios da impessoalidade, moralidade, eficiência e contraditório. Citam, ainda, pareceres da própria Procuradoria-Geral da República exarados nos autos do RMS 58.373, do RMS 65.163 e do RMS 68.052, no sentido da obrigatoriedade de prévia divulgação de espelho de resposta.



    Subsidiariamente, os impetrantes pedem a anulação das questões 1 e 2 do Grupo II, atribuindo-se nota máxima a todos os candidatos do certame ou determinando-se nova realização de prova desse grupo de questões. Para tanto, argumentam que o examinador responsável pela correção do referido grupo não utilizou “parâmetros analíticos minimamente objetivos para valoração das questões”. Afirmam, em síntese, que não houve individualização da respostas aos recursos administrativamente interpostos, bem como apontam a vagueza e a repetição de um padrão das respostas aos recursos administrativos fornecidas pelos examinadores para todos os candidatos.



    Pedem, ainda, a concessão de liminar para que se determine a suspensão do concurso público enquanto pendente a análise definitiva de mérito do presente writ. Arguem a plausibilidade do direito invocado à luz do conjunto probatório anexado aos autos, bem como a existência de periculum in mora, diante da iminência da realização da etapa seguinte às provas subjetivas, qual seja, a convocação para as provas orais, em 30/05/2023. 



    Ao final, dois dos impetrantes, Jair Rodrigues e Daniella Barcellos, postulam a concessão da justiça gratuita.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem, consoante ementa a seguir transcrita:



    “Judicial. Mandado de Segurança. Supremo Tribunal Federal. Candidatos inscritos no 30º Concurso Público para provimento de cargo de Procurador da República. Prova discursiva. Dissertação e questões 1 e 2 do Grupo II. Preliminarmente, não cabimento de Mandado de Segurança. Tutela de direito coletivo e difuso. Ausência de direito líquido e certo. No mérito, razões infundadas. Legalidade e motivação do ato. Indeferimento fundado dos recursos administrativos. Regular julgamento das respostas e atribuição de notas. Atuação escorreita da banca examinadora. Ausência de respaldo jurídico à pretensão autoral. Preliminarmente, pelo não conhecimento do writ. No mérito, pela denegação da ordem.” (doc. 14)



    Na sequência, os impetrantes peticionaram, impugnando as informações oferecidas pela Procuradoria-Geral da República e reafirmando os termos da petição inicial (doc. 17). Apontaram que haveria dois fatos incontroversos: (i) não foram divulgadas aos candidatos as supostas planilhas de correção das questões 1 e 2 do Grupo II das Provas Subjetivas, e (ii) não houve desenvolvimento do padrão de resposta esperado (espelho de respostas).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, concedo a gratuidade de justiça aos impetrantes Jair Rodrigues e Daniella Barcellos, nos termos do art. 98 do CPC.



    O concurso público é a ferramenta consagrada, em sede constitucional, para a seleção dos indivíduos aptos a ingressarem nas carreiras do serviço público. Cuidou o constituinte de observar, dentre outros, os princípios da impessoalidade, da moralidade e, ainda, da eficiência (art. 37, caput) ao exigir, para a investidura em cargos públicos, a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.



    O atendimento da moralidade administrativa se traduz na obrigatoriedade de um processo seletivo norteado por critérios públicos e, tanto quanto possível, objetivos, de modo a afastar as escolhas baseadas em afinidades ou opiniões pessoais da autoridade responsável pela admissão dos servidores num determinado órgão ou ente público.



    Aproximada dessa ideia está a observância da impessoalidade. A seleção de futuros servidores mediante um processo público, em que se impõe a mesma avaliação a todos os candidatos, assegura-lhes a igualdade de oportunidades, afastando a indicação pessoal para o exercício de cargos de atribuições técnicas ou burocráticas desprovidos de funções de direção, chefia e assessoramento (para as quais se admite, como é cediço, a nomeação para cargos em comissão). Vedam-se também os favorecimentos e as perseguições aos candidatos.



    Disso se infere que o concurso público é regido pelo signo da isonomia, que demanda a igualdade de tratamento dos candidatos durante todo o curso do processo seletivo – compete à organização do concurso público e à sua banca examinadora conferir igual tratamento e consideração a todos os candidatos em todas as fases do concurso, de modo a que se distingam entre si unicamente em virtude de seu desempenho no certame.



    Evidente, portanto, a imbricação da impessoalidade e da moralidade com a eficiência. Com efeito, o concurso público é uma forma de seleção de pessoal lastreada na meritocracia – trata-se, afinal, de processo de escolha dos candidatos mais aptos ao exercício dos cargos a que concorrem, mediante uma avaliação de seus conhecimentos técnicos e científicos das matérias relacionadas com as funções dos cargos públicos almejados. Concluído o certame, restarão aprovados aqueles que foram avaliados como os mais capacitados, o que decerto se faz com vistas a imprimir maior eficiência ao Poder Público. 



    Por essas razões, sabe-se que, à luz da remansosa jurisprudência desta Corte, os critérios de formulação e correção de provas de concurso público são matéria, a priori, insindicável pela via judicial. Nesse sentido, confiram-se, em caráter meramente exemplificativo, os seguintes julgados (grifei):  



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público. MPU. 3. Colhe-se dos autos que o edital de abertura do certame publicado na imprensa oficial foi integralmente reproduzido no sítio eletrônico do CESPE. 4. Correção da prova discursiva por meio de tópicos. Não configurada violação ao princípio da vinculação ao edital. 5. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Segunda Turma, MS 30.433 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 13/09/2011)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Segunda Turma, AI 827.001 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 01/03/2011)  



    “CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DA REPÚBLICA. PROVA OBJETIVA: MODIFICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR. REPROVAÇÃO DE CANDIDATA DECORRENTE DA MODIFICAÇÃO DO GABARITO. ATRIBUIÇÕES DA BANCA EXAMINADORA. MÉRITO DAS QUESTÕES: IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A modificação de gabarito preliminar, anulando questões ou alterando a alternativa correta, em decorrência do julgamento de recursos apresentados por candidatos não importa em nulidade do concurso público se houver previsão no edital dessa modificação. 2. A ausência de previsão no edital do certame de interposição de novos recursos por candidatos prejudicados pela modificação do gabarito preliminar não contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, substituir-se à banca examinadora do concurso público para reexaminar os critérios de correção das provas e o conteúdo das questões formuladas (RE 268.244, Relator o Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 30.6.2000; MS 21.176, Relator o Ministro Aldir Passarinho, Plenário, DJ 20.3.1992; RE 434.708, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 9.9.2005).” (Pleno, MS 27.260, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Redatora para o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 29/10/2009)  



    Fica claro, portanto, que não cabe ao Poder Judiciário, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas. Tal entendimento, inclusive, está pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na tese definida no Tema 485 da sistemática da repercussão geral (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes), que tem a seguinte redação: “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



    O presente mandado de segurança cuida de duas questões centrais: a ausência de disponibilização prévia de espelho de correção da prova discursiva e a falta de motivação de decisões proferidas em sede de recursos administrativos pelo examinador responsável pelas questões 1 e 2 do Grupo II. 



    In casu, releva notar que: 1) não há norma jurídica ou cláusula editalícia que imponha à banca examinadora a publicação prévia dos espelhos de correção de prova; 2) houve motivação, ainda que sucinta, no julgamento dos recursos administrativos, embora os impetrantes a considerem insuficiente.



    Como já assentado acima, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora. A anulação, pela via judicial, de questões de prova de concurso público pressupõe, no âmbito da via estreita do mandado de segurança, a demonstração de direito líquido e certo, inexistente no caso concreto. 



    Trata-se, na verdade, de pedido de reavaliação pelo Poder Judiciário de questões subjetivas, porquanto inexistente no caso sub examine sequer a indicação dos fundamentos pelos quais as respostas dos impetrantes estariam corretas ou, de outro lado, a comprovação de erro grosseiro no gabarito da banca examinadora. Desse modo, por adequada ao caso dos autos, aplica-se a jurisprudência pacífica de que o Poder Judiciário não deve atuar como órgão revisor de concurso público. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandamus, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Fica prejudicado o exame do pedido de medida liminar. 



    Custas pelos impetrantes. Em relação a Jair Rodrigues e Daniella Barcellos, todavia, fica suspensa a sua exigibilidade, diante da concessão da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente